Tribunal: TJSP
Processo: 1020744-72.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGO DE TERCEIRO – Contrato - Compromisso particular – Compra e venda – Bem imóvel - Existência de um único registro em cartório, que reconheceu as assinaturas, posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença – Prevalecimento da citação, no processo de conhecimento, envolvendo demanda que poderia reduzir a então executada e alienante do bem à insolvência - Pagamento à vista, sem

Ementa:
EMBARGO DE TERCEIRO – Contrato - Compromisso particular – Compra e venda – Bem imóvel - Existência de um único registro em cartório, que reconheceu as assinaturas, posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença – Prevalecimento da citação, no processo de conhecimento, envolvendo demanda que poderia reduzir a então executada e alienante do bem à insolvência - Pagamento à vista, sem comprovação do dispêndio deste considerável valor R$325.000,00 (04/11/2019) – Cautela quanto à busca de ações, perante o distribuidor judicial – Ausência – Inteligência do art.409, I, do CPC – Rejeição dos embargos – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.